Tribunal: TJSP
Processo: 1002681-12.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. indenização por danos morais - Cartão de crédito – Pretensão fundada em negativa de contratação - Regularidade – Réu que se desincumbe de seu ônus probatório - Inexistência de ato ilícito – Decisão de improcedência mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.